Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada, contra decisão que, em cumprimento de sentença declaratória de inexistência de débito, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob alegação de nulidade de citação. A executada sustenta que o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa sem poderes para receber citações, resultando em cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação da executada, realizada por carta registrada recebida por funcionário do condomínio onde a empresa está sediada, é válida; e (ii) estabelecer se a matéria suscitada na exceção de pré-executividade encontra-se preclusa.
III. Razões de decidir
3. A citação da pessoa jurídica por carta registrada é válida quando recebida por funcionário responsável pelas correspondências, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a comprovação de poderes específicos para tal ato.
4. A alegação da executada de que a recepcionista não assinou o Aviso de Recebimento e de que a correspondência não foi efetivamente entregue exige dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
5. A executada teve ciência inequívoca do processo em momento anterior, ao ser intimada no mesmo endereço para impugnar bloqueio judicial de valores, mas não alegou nulidade da citação na primeira oportunidade, configurando preclusão, conforme o art. 278 do CPC.
6. A liberação dos valores bloqueados já foi deferida na origem, tornando inócua a alegação da agravante sobre o levantamento dos montantes.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, § 2o; 278; 803, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424844, 0730110-37.2021.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/05/2022. STJ, REsp 1.097.993/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 23/03/2010.